Tribunal: TJBA
Processo: 8060311-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060311-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EURO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por oficial de justiça. Antecipação do custeio de deslocamento. Impossibilidade. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública está obrigada a antecipar o pagamento das despesas relativas ao deslocamento do oficial de justiça para realização de citação em execução fiscal. A antecipação de despesas para deslocamento de oficial de justiça pela Fazenda Pública contraria as disposições do art. 39 da Lei nº 6.830/80 e do art. 27 do CPC, que estabelecem que os atos processuais requeridos pela Fazenda Pública independem de preparo ou de prévio depósito. As diligências de citação requisitadas pela Fazenda Pública em execuções fiscais devem ser realizadas independentemente de antecipação de valores, sendo as despesas pagas ao final pelo vencido. O entendimento da Súmula 190 do STJ deve ser relativizado quando a diligência ocorrer em local servido por transporte público, como no caso em análise, em que a citação deve ser realizada em zona urbana. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8060311-63.2024.8.05.0000; Recorrente: ESTADO DA BAHIA; Recorrido: EURO IND. E COM. DE ESQUADRIAS E ARTEF. PLASTICOS LTDA – EPP: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .